Tribunal: TJSP
Processo: 2070773-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. sustação de protesto. Etapa de cumprimento de sentença. Execução de honorários de sucumbência. 1. Impugnação à execução. Alegação de que não foram citadas as supostas corrés. Inconsistência. Personagens em questão que não foram incluídas no polo passivo da relação processual. Eventual falta de citação de corréus que, de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. sustação de protesto. Etapa de cumprimento de sentença. Execução de honorários de sucumbência. 1. Impugnação à execução. Alegação de que não foram citadas as supostas corrés. Inconsistência. Personagens em questão que não foram incluídas no polo passivo da relação processual. Eventual falta de citação de corréus que, de todo modo, não se encaixa na previsão do art. 525, §1o, I, do CPC, que se restringe à falta ou à nulidade da citação daquele que oferece a impugnação. 2. Executado revel, citado pessoalmente, que deve ser intimado pelo Correio para o cumprimento do julgado, nos termos do disposto no art. 513, II, do CPC. 2.1. Hipótese dos autos, contudo, em que o executado, embora não intimado para o cumprimento da sentença, compareceu aos autos logo que teve ciência do bloqueio de seus ativos financeiros, e se defendeu amplamente, por meio de impugnação. Mácula, portanto, sem significado, por ausente prejuízo (CPC, arts. 277 e 282, §1o). 2.2. Falta de regular intimação do devedor para a execução não afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, porquanto, tomando ciência da execução, não satisfez ele o débito. Sem relevo o bloqueio, pelo sistema SisbaJud, do valor em execução, uma vez que a constrição se fez a título de garantia do juízo e porque o devedor está resistindo à execução. Moderno entendimento do STJ, à luz da disciplina do cumprimento de sentença do Código de Processo Civil em vigor, orientando-se no sentido de que a multa e os honorários só não são devidos se o depósito em dinheiro se fizer a título de pagamento ou, por outra, sem condicionar o respectivo levantamento a evento futuro. 3. Inadmissível, por último, a pretensão de que os honorários de sucumbência tenham por base, unicamente, os valores dos títulos emitidos pelo executado. Pedido que afronta a autoridade da coisa julgada, além de ser despropositado, já que o valor da causa corresponde à somatória dos títulos emitidos pelo mesmo devedor.

Negaram provimento ao agravo.